Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão n 1316077 ao argumento de contradição quanto ao reconhecimento de fortuito externo, para afastando da responsabilidade da empresa de aplicativo. Alega que a matéria não está pacífica nos Tribunais, Turmas Recursais e ordenamento jurídico mundial. Cita precedentes: acórdão 1230689 07045834220198070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Pedro da Silva Ferreira versus Uber do Brasil Tecnologia Ltda e TJSP; Recurso Inominado Cível 1034896-11.2017.8.26.0114; Relator (a): Renata Manzini; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de Campinas - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 16/03/2018; Data de Registro: 20/04/2018, partes: Uber do Brasil Tecnologia Ltda versus Carlos Roberto Marquez; e o caso Uber BV, Uber London Ltd, e Uber Britannia Ltd versus Yaseen Aslam, James Farrer, Robert Dawson e outros, julgado pela Suprema Corte da Inglaterra sob n UKSC 2019/0029.

2. A contradição atacada via embargos declaratórios é evidenciada quando há proposições inconciliáveis na decisão embargada e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como se observa no caso.

3. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento para afastar a responsabilidade do aplicativo, in verbis: “Não há nos autos elementos que indiquem que a empresa ré tenha agido com desídia ou omissão em relação aos fatos narrados, como equivocadamente alega o recorrente. Com efeito, a sentença proferida na ação penal que apurou o roubo, aponta que o motorista do aplicativo recebeu solicitação de corrida de Bianca Larrissa, mas permitiu o ingresso no veículo dos dois homens que se fizeram passar por amigos da cliente cadastrada, o que afasta por completo a alegação de responsabilidade da ré quanto suposta falha na segurança nos dados dos clientes (Id 20620742).”

4. Em seguida cita precedente deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o roubo praticado por passageiro mediante utilização de arma de fogo constitui fato desconexo ao contrato de mobilidade urbana privado realizado via plataforma tecnológica e, portanto, constitui fortuito externo, afastando a responsabilidade da empresa do aplicativo em indenizar o motorista pelo evento danoso. Precedentes: Acórdão 1267635, 07107075020198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Jefferson Luiz dos Santos Cruz versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda; Acórdão 1242539, 07254515020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Sergio Gabriel Pereira Borges versus Uber Do Brasil Tecnologia Ltda

5. Por outro lado, os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam ao caso em comento. A ratio decidendi do acórdão 1230689 julgado pela Terceira Turma Recursal do TJDFT versa sobre o reconhecimento de falha na prestação de serviço do aplicativo que permitiu cadastro de passageiro com dados de terceiro e após o roubo não prestou auxílio na localização do veículo. Ressalte-se, a Terceira Turma entendeu pela ausência de responsabilização do aplicativo no que tange ao dano material, já que o dano teria decorrido de conduta dos passageiros/usuários que solicitaram a corrida mas na intenção de realizar o assalto e julgou procedentes os pedidos de danos morais pela falha na prestação de serviço. Do mesmo modo, a ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Inominado Cível 1034896-11.2017.8.26.0114 – TJSP, é fundamentada na falha de prestação de serviço por ausência de segurança no sistema de cadastramento de cliente, que acabou por permitir a utilização do aplicativo por criminosos travestidos de clientes.

6. No que tange ao precedente UKSC 2019/0029, julgado pela Suprema Corte da Inglaterra, destaco que sequer foi invocado no momento de interposição do recurso inominado. Ademais, tal precedente foi juntado em completo desacordo com o art. 192, parágrafo único do Código de Processo Civil que determina acompanhamento de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

7. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.

8. Outrossim, convém destacar, os dispositivos constitucionais (art. 5, X, XXII e XXXV) e do Código Civil (424, 927, parágrafo único e 948) invocados não cotejam os capítulos do acórdão embargado, o que inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.

9. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).

10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.